Tribunal: TJBA
Processo: 8028436-48.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8028436-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO MENEZES SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH PROVISÓRIA. CONVERSÃO EM DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REMESSA DESPROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo do DETRAN que indeferiu o pedido de conversão da Carteira Nacional de Habilitação provisória em definitiva, sob a justificativa de infração de trânsito cometida durante o período probatório. A impetrante sustentou a nulidade do ato por ausência de notificação da autuação, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válido o ato administrativo que indefere a conversão da CNH provisória em definitiva com fundamento em infração de trânsito, sem que tenha sido comprovada a regular notificação da condutora para apresentação de defesa ou interposição de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e ao devido processo legal, o que impõe a obrigatoriedade de notificação do condutor acerca da autuação de trânsito para que possa exercer sua defesa administrativa.

A ausência de comprovação de notificação da infração, especialmente durante o período de permissão da CNH, compromete a validade do ato administrativo que impede a conversão do documento em definitivo.

Constatado, nos autos, que os registros do sistema do DETRAN não indicam o envio ou o recebimento da notificação pela impetrante, é nulo o ato de indeferimento por vício formal insanável.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a nulidade do ato por violação ao devido processo administrativo, encontra-se em conformidade com os princípios constitucionais que regem a atuação estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

É nulo o ato administrativo que indefere a conversão da CNH provisória em definitiva com base em infração de trânsito, quando não comprovada a notificação prévia do condutor para apresentação de defesa administrativa.

A ausência de notificação da autuação ofende o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando violação ao princípio da legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; CTB, arts. 280 e 281; CPC, art. 496, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028436-48.2019.8.05.0001
, em que figuram como recorrente
JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e como interessados o
VALDINA JESUS DA CUNHA
e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar
provimento a remessa necessária, para integrar a sentença nos demais termos.

Salvador, .